Tribunal: TCU
Processo: 026.613/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos no âmbito da ECT, AC Pimenteiras do Oeste/RO.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos em razão de desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos no âmbito de agência da entidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX), condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - AC Pimenteiras do Oeste/RO, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir da datas indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/10/2018 103.070,00 9.2. aplicar ao sr. Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX) multa no valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar graves as condutas praticada pelo sr. Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX), nos termos do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.4. inabilitar o sr. Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do RITCU; 9.5. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) que, no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a este Tribunal as conclusões das providências disciplinares adotadas em face da conduta delituosa do empregado Carlos Alberto Marcos (XXX.210.668-XX); 9.9. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.10. dar ciência do presente acórdão ao responsável e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) - AC Pimenteiras do Oeste/RO.